Tribunal: TJES
Processo: 5012728-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Prova Ilícita; Violação de domicílio; Trancamento; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012728-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GLEISON DOS SANTOS DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012728-23.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: GLEISON DOS SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GLEISON DOS SANTOS DE JESUS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº

0009565-15.2022.8.08.0035
,

em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
1
6
.
1
2
.
2022
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos, entretanto, não vislumbro razões para alterar a conclusão anteriormente alcançada na ocasião do
indeferimento
do pedido liminar. Vejamos:

Segundo emerge dos autos, no dia 16.12.2022, na Rua Getúlio Vargas, no Bairro Barramares, no Município de Vila Velha, a guarnição da Polícia Militar no local realizou a prisão em flagrante delito do autuado
GLEISON
, ora paciente, em decorrência da prática de
tráfico de entorpecentes,
sem autorização e
e
m desacordo com a determinação legal e regulamentar, sendo que
em po
der

do autuado
fo
ram

apreendid
o
s

“
(...)
161 (cento e sessenta e uma) pedras de 'crack' e 32 (trinta e dois) pinos de 'cocaína', além de R$507 (quinhentos e sete reais) em espécie
”.

Neste sentido, convém destacar, preliminarmente, que ao contrário do que sustenta a Defesa, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que a dinâmica dos fatos descrita no respectivo Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes e seguros para amparar a decisão de entrar na residência do autuado, resultando, então, em atitude
lícita
da autoridade policial, consoante, aliás, orienta o Tema de Repercussão Geral n.º 280/STF,
in verbis
:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

Rechaçada, portanto, a preliminar arguida pela Defesa, e passando ao exame do mérito do presente
writ,
impõe-se destacar que a controvérsia acerca da legalidade do édito cautelar deve ser analisada à luz dos requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11.

om efeito, no que diz respeito ao pressuposto legal do
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela,
visto que a pena máxima em abstrato
para o crime mais grave imputado ao paciente
é superior a 04 (quatro) anos
.

Quanto ao pressuposto da
necessidade

trazido pelo

art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, consoante excerto da decisão acostada no ID

3968021
,
observa-se que a segregação cautelar do paciente foi justificada pela

“(...)
apreensão de considerável quantidade de entorpecentes
”
, o que considero seja fundament
ação
perfeitamente idône
a
, no
caso d
o
tráfico ilícito de
drogas
,
para
a decretação da custódia preventiva com amparo no critério da salvaguarda da ordem pública
. A propósito do tema, confira-se: STJ,

AgRg no HC: 727535-GO
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
.

Por fim, não merece prosperar eventual alegação de que o decreto prisional fora arregimentado em fundamentação inidônea, pois houve, sim, a indicação de fundamentos concretos para justificar
o pressuposto da

adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social,
revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão
. A esse respeito: STJ,
AgRg no HC n. 757.619/MT
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Deveras, entendo que o édito cautelar encontra-se devidamente justificado para salvaguardar a
ordem pública
, sendo prudente, a meu modo de ver, que o paciente aguarde preso preventivamente o desfecho da Ação Penal proposta em seu desfavor.

Em tempo, saliente-se que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam
a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Confira-se: STJ,
AgRg no RHC: 171133-PA
, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2022.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012728-23.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: GLEISON DOS SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. REQUISITOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 280/STF.
MÉRITO.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTE STJ.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE STJ.
ORDEM DENEGADA.

1
.
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Tema de Repercussão Geral n.º 280/STF.

2
. No caso vertente, o exame dos excertos contidos no decreto prisional evidencia que o disposto no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe responder à Ação Penal em liberdade.

3
.
É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(
vide
STJ,
AgRg no HC: 727535-GO
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

4.
Saliente-se que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Confira-se: STJ,
AgRg no RHC: 171133-PA
, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2022.

5
.

Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.